Tribunal: TJDFT
Processo: 0715966-42.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715966-42.2018.8.07.0007 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: OLGA FELIX MARTINS DE SOUSA, WANDERLEY FREITAS DE SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADA. PENHORA POSTERIOR. INEFICÁCIA DO GRAVAME EM RELAÇÃO AO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. RESISTÊNCIA DO EMBARGADO AO MÉRITO DOS EMBARGOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE. INVERSÃO DOS ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA. Nos termos da súmula 84 do STJ “É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido de registro” (Súmula 84, STJ). Em relação ao adquirente de boa-fé, é ineficaz a penhora posterior à conclusão da promessa de compra e venda, ainda que desprovida de registro na matrícula do imóvel. O REsp 1.452.840, julgado sob o regime dos recursos repetitivos, firmou a tese de que “nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro. A recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência ao artigo 792 do Código de Processo Civil, afirmando que o imóvel objeto da lide estava gravado de hipoteca e que a sua alienação encerra fraude à execução. Em adição, aponta negativa de vigência também dos artigos 884 e 885, ambos do Código Civil, sustentando que a manutenção do julgado encerra enriquecimento ilícito dos recorridos. Pede, ainda, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB-DF 16.785. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 792 do Código Civil. Isso porque, consoante consolidado entendimento da Corte Superior, “Com base no conjunto probatório e termos contratuais colacionados aos autos, o Tribunal de origem concluiu pela ausência de configuração de fraude à execução. Esse entendimento foi fundado na apreciação de fatos, provas e termos contratuais, ensejando a incidência das Súmulas 5 e 7/STJ.” (AgInt no AREsp 1283530/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 27/9/2019). O recurso especial tampouco merece prosseguir quanto à apontada violação aos artigos do Código Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Para que se configure o prequestionamento da matéria, ainda que implícito, há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal (Súm. 211/STJ).” (AgInt no AREsp 1539784/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 7/11/2019). Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB-DF 16.785. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009